Tribunal: TJDFT
Processo: 0771042-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR MENOR IMPÚBERE CONTRA O GENITOR. DESEMPREGO. OUTRA PROLE. IMPERTINÊNCIA. VALOR PRETENDIDO. INSUFICIENTE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Alimentos ajuizada por menor impúbere, com 6 anos de idade, representado por sua genitora, postulando pensão alimentícia do genitor, sob alegação de que a mãe não detém condições de sustento exclusivo. Alimentos provisórios foram fixados em 20% do salário mínimo. Sentença de 1o grau manteve esse percentual a título de alimentos definitivos. O genitor apelou, alegando desemprego e problemas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da pensão alimentícia fixada em 20% do salário mínimo observa adequadamente o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos genitores está prevista nos arts. 229 da CF, 22 do ECA e 1.694 a 1.703 do Código Civil, devendo-se observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. As necessidades da criança são presumidas e compatíveis com sua faixa etária, considerando gastos com alimentação, vestuário, educação e saúde.
5. A genitora já contribui com a manutenção do filho por meio da guarda fática, configurando prestação “in natura”. 6. O alimentante não comprovou alteração significativa na sua capacidade econômica, sendo irrelevante a simples alegação de desemprego e problemas de saúde sem prova robusta.
7. O valor fixado na sentença (20% do salário mínimo) é razoável e compatível com a manutenção digna do menor, e inferior ao patamar usualmente fixado pela jurisprudência em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor fixado em 20% do salário mínimo a título de pensão alimentícia atende ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não sendo suficiente a alegação genérica de desemprego para ensejar sua redução.
2. A contribuição da genitora que detém a guarda fática configura cumprimento parcial da obrigação alimentar, não afastando o dever do genitor de prestar alimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.694 a 1.703; CPC, arts. 1.012 e 85.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1981602, 1997864 e 1989492 do TJDFT.